Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Dúvidas. A palavra da vítima, não confirmada por outras provas, deixando dúvidas se ela, há mais de dez anos, quando tinha seis anos de idade, foi tocada pelo réu, que teria passado a mão na sua vagina, a providência é manter a sentença absolutória. Apelação não provida.